Tribunal: TJSP
Processo: 1008454-48.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Parte autora, herdeira do falecido, que requer a prestação de contas referente aos aluguéis recebidos de todos os bens do espólio, os quais ficaram na administração da ré, sua genitora, ora inventariante. Condenação da inventariante em pagamento de eventual saldo em favor da herdeira que integra a prestação de contas. Irresignação da Inventariante.

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. Parte autora, herdeira do falecido, que requer a prestação de contas referente aos aluguéis recebidos de todos os bens do espólio, os quais ficaram na administração da ré, sua genitora, ora inventariante. Condenação da inventariante em pagamento de eventual saldo em favor da herdeira que integra a prestação de contas. Irresignação da Inventariante. CONTRADIÇÃO DO JULGADO – DESCONSIDERAÇÃO DE DESPESAS ORDINÁRIAS DOS BENS - ocorrência. Elementoos de prova que demonstram a existência de despesas referentes à administração do bem. Necessidade de apuração através de prova técnica. Manifestação da Apelada no sentido de que concorda com os valores apontados como crédito, entretanto há dissenso em relação aos valores de administração. Inafastável a inexistência de aquiescência. Necessidade de produção de prova pericial para aferição de todos os valores que envolvem o espólio. Capítulo da sentença anulado para determinar a realização de prova pericial contábil sobre todos os frutos e despesas do espólio para subsequente aferição do valor devido à Autora/Apelante. CERCEAMENTO DE DEFESA quanto à pretensão indenizatória. Inocorrência. Contexto probatório suficiente para o deslinde da causa. Prova impertinente. Questões atinentes à perícia para apuração do débito da apelada perante à apelante referente à taxa de ocupação de deterioração do imóvel que não foram invocadas na inicial, cingindo-se à prestação de contas. Na segunda fase da ação de exigir contas, aprecia-se as contas apresentadas e o eventual saldo existente. Incabível produção de prova para aferição de eventual dever de indenizar no que tange a eventual taxa de fruição e depreciação do bem. Matéria que deve ser objeto de demanda autônoma. Recurso que se dá provimento em parte.